Tribunal: TJDFT
Processo: 0710995-63.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PLANO DE SAÚDE. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ré, mantendo sua condenação solidária a reembolsar o autor por débitos gerados por falha de informação de corretor parceiro.
2. A Embargante alega omissões quanto à análise da ausência de vínculo com o corretor, aplicabilidade da excludente de culpa exclusiva de terceiro (art. 14, §3o, II, CDC), nexo causal e fundamentação para honorários recursais, além de apontar contradição ao se reconhecer a "parceria" fática entre o corretor e a empresa.
3. Requer o acolhimento dos embargos de declaração e o prequestionamento da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) definir se o acórdão incorre em omissão por não acolher, sob sua ótica, a excludente de culpa exclusiva de terceiro e a ruptura do nexo causal;
(ii) estabelecer se há contradição ao reconhecer a responsabilidade da administradora pelos atos do corretor; e
(iii) verificar se houve omissão na aplicação da regra de majoração dos honorários recursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC/15.
2. O acórdão analisou integralmente as questões submetidas ao colegiado, inexistindo omissão ou contradição. O julgador responde apenas ao necessário para fundamentar a conclusão adotada.
3. A decisão embargada examinou o contexto probatório e concluiu, de forma clara e fundamentada, que a administradora integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos atos de corretores autônomos ou prepostos que atuam em seu nome (art. 34 do CDC).
4. A adoção da tese jurídica de responsabilidade solidária objetiva resolve plenamente a controvérsia, rechaçando logicamente as alegações de culpa exclusiva de terceiro e de ausência de vínculo formal, tornando despiciendo o debate adicional, sendo a majoração dos honorários mera consequência processual do desprovimento.
5. Os embargos buscam rediscutir fundamentos do acórdão, o que não se admite na via estreita dos declaratórios.
6. O prequestionamento não dispensa o preenchimento dos requisitos legais, ausentes na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
"1. A aplicação do entendimento pacificado de que a administradora de benefícios integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos atos do corretor parceiro afasta, de maneira lógica e suficiente, as teses defensivas atreladas à culpa exclusiva de terceiro e à ausência de vínculo empregatício direto, inexistindo omissão ou contradição a serem sanadas.
2. É incabível, em embargos de declaração, a rediscussão do mérito de questões já devidamente fundamentadas, ainda que sob o pretexto de prequestionamento."